Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-20.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Sequela de amputação traumática parcial do 3o dedo da mão direita. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Sequela de amputação traumática parcial do 3o dedo da mão direita. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.